Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital no 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal - exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
3. Não se concede proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação originária do setor.
4. Apelo conhecido e não provido.